Tribunal: TJDFT
Processo: 0713022-68.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. As omissões ou contradições cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.